Tribunal: TJDFT
Processo: 0722455-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722455-16.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE HUNGERBUHLER, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, CARLOS HENRIQUE HUNGERBUHLER D E C I S Ã O Vistos etc. No despacho de ID 67215715, proferido pela i. Presidência deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, foram encaminhados os presentes autos à 1a Turma Cível nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de suposta divergência entre o acórdão de ID 33688637, de minha Relatoria, na parte em que consignou que “a competência para o processamento e julgamento de demanda na qual se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos daí advindos, é da Justiça Comum. Preliminar de incompetência suscitada pelo réu Banco do Brasil rejeitada” e o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em sede de repercussão geral no RE n. 1.265.564 - Tema 1.166. Nada obstante, sobreveio aos autos petição do Banco do Brasil (ID 67350001) requerendo “a desistência do Recurso Extraordinário de ID 35788669”, pelo que fica prejudicado o exame da questão acima posta. Desse modo, retornem-se os autos à Presidência deste e. TJDFT para análise do referido petitório. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora